Tribunal: TJBA
Processo: 8077998-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077998-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDAIRA CONCEICAO MERCES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO COMPROVADO QUE A AUTORA RESIDIA NO IMÓVEL SUPOSTAMENTE ATINGIDO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA. O DOCUMENTO DE ID RECURSAL 61793361 NÃO FOI IMPUGNADO PELA ACIONADA E RATIFICA O ENDEREÇO INDICADO PELA APELANTE. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO MERITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A sentença considerou que não foi comprovado pela Autora que esta residia no local afetado pelo fato descrito na inicial.

II - Ocorre que o documento de ID recursal 61793361 (fls 4 e 5) indica o mesmo endereço declinado na inicial, no local e data do evento abordado nos autos.

III - Assim, considerando que o referido documento não foi impugnado formal ou materialmente pela Apelada, tem-se como satisfatoriamente comprovado o endereço da Autora. Por conseguinte, por ter sido a suposta não comprovação do endereço o fundamento da extinção, a sentença deve ser reformada.

IV - Verifica-se nos autos que existe pedido pendente de realização de dilação probatória, formulado pela Acionada e não examinado pelo juízo
a quo
. A pendência veda a incursão recursal meritória, pena de violação do devido processo legal.

Recurso parcialmente provido, para desconstituir a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º
8077998-26.2019.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
d
ar

parcial
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça